Tribunal: CARF
Processo: 13603.908486/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.908486/2009-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.182 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARIEDADE VERIFICADA.
Verificada a contrariedade apontada no acórdão trazida pelos embargos de
declaração do contribuinte, necessário se faz a correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata de embargos de declaração opostos pela contribuinte que apontou suposto
vício no acórdão no 3302-009.299, de 22/09/2020.
A embargante alega que o haveria omissão do acórdão no que se refere à questão
de vedação à alteração de critério jurídico, além da omissão quanto a aplicação dos princípios da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.908486/2009-25
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.182 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

verdade material, proporcionalidade e razoabilidade, ignorando documentação probatória
apresentada no processo.
Realizado o juízo prévio de admissibilidade, constatou-se o seguinte:
Omissão quanto à questão da vedação ao alteração de critério jurídico, nos termos
do artigo 146 do CTN
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Conforme indicado alhures, a recorrente relata a ocorrência de nulidade do Despacho
Decisório, uma vez ter indicado capitulação diversa ao que de fato teria ocorrido.
Pois bem. Convém esclarecer que estamos diante de pedido de ressarcimento
parcialmente negado por meio de despacho eletrônico, o qual foi devidamente
combatido pela contribuinte por meio de manifestação de inconformidade, onde pode
provar, ou ao menos deveria faze-lo, por se tratar de pedido de crédito, as razões pelas
quais a negativa parcial ao crédito deveria se revertida.
Não assiste razão à recorrente, já que se trata de despacho decisório eletrônico, não
sendo o caso para anulação do mesmo. Com a finalidade de agilizar os procedimentos
de restituição e compensação foi criada a PER/Dcomp eletrônica, e somente é possível
alcançar o objetivo proposto se o contribuinte traz as informações corretas à
administração tributária, para que ela inicialmente faça o confronto das declarações e
com suas bases de dados, emitindo assim o despacho decisório.
Conforme se depreende do processo, pode a recorrente trazer ao p as razões pelas quais
seria hígido seu direito ao crédito, juntando documentos, como notas fiscais de entrada e
saída dos produtos, além de cópias dos livros de IPI.
Desta forma, nego provimento à alegação de nulidade.”
De fato, a decisão foi omissa sobre a questão levantada em recurso voluntário, acerca da
alteração de critério jurídico, nos termos do artigo 146 do CTN, uma vez que não se
manifestou sobre se houve, ou não, ocorrência de alteração de critério jurídico ou, caso
tenha entendido ter havido, se é possível, ou não, a alteração de critério jurídico.
Omissão quanto aos princípios da verdade material, proporcionalidade e
razoabilidade, ignorando a documentação probatória apresentada pela embargante
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Quanto ao mérito a matéria já foi tratada no acórdão no 3302-008.167, de lavra do I.
Conselheiro Vinicius Guimarães, do qual peço vênia para utilizar as razões ali expostas
como minhas, com a devida adequação ao presente feito que diz respeito da produtos
remetidos para demonstração, quando no processo mencionado tratava-se de produtos
remetidos para teste, vejamos:
[...]
Entendo que não assiste razão aos argumentos da recorrente. A decisão recorrida
trouxe fundamentos precisos para afastar o direito ao crédito de IPI sobre os retornos e
devoluções de produtos remetidos para testes. Explico.
A questão acerca das condições para o aproveitamento de créditos de IPI nos casos de
retorno ou devolução de produtos, especialmente no tocante à necessidade de controle
das entradas no Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema
equivalente, não é nova neste Colegiado. Em decisões recentes, esta Turma entendeu
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.182 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

que não basta, para o gozo do crédito de IPI, o simples registro das mercadorias no
Livro Registro de Entradas: faz-se necessário o controle das entradas através da
escrituração do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou de sistema
equivalente. Tal é o entendimento consubstanciado no Acórdão no. 3302-005.398,
julgado em 18/04/2018, e Acórdão no. 3302-006.784, julgado em 23/04/2019, ambos de
relatoria do Cons. Paulo Guilherme Dérroulède.
O voto condutor do Acórdão no. 3302-006.784 traz, de forma precisa, os fundamentos
normativos para a exigência do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque
ou de sistema equivalente:
[...]
Como se percebe, as disposições regulamentares são cristalinas na exigência da
escrituração, nos casos de devolução e retorno de mercadorias, do Livro Registro e
Controle da Produção e Estoque, nos termos dos artigos 383, 384 e 387 do RIPI/2002,
ou fichas equivalentes, nos termos do artigo 385, ou controle alternativo, nos termos do
artigo 388 do regulamento, como forma de assegurar a reincorporação das
mercadorias ao estoque e nova tributação quando de eventual nova saída.
Nesse ponto, como acertadamente assinalou o aresto recorrido, a legislação tributária,
ao estipular as três sistemáticas acima citadas, impôs ao sujeito passivo a “obrigação
de eleger e adotar um meio de controle que ofereça uma perfeita identificação e
acompanhamento das operações de devolução ou retorno aos estoques e ao processo
fabricação dos produtos saídos do seu estabelecimento com incidência do imposto,
vindo, com isso, assegurar efetivamente a apropriação do crédito correspondente” (...)
No presente caso a recorrente afirma não haver tal escrituração, no Livro Registro e
Controle da Produção e Estoque ou sistema equivalente, mencionando que “não é um
componente produtivo e, em virtude desta fato (sic), não há movimentação de estoque
desta mercadoria, portanto a nota fiscal de entrada da mercadoria não foi escriturada
no Livro de Registro de Controle da Produção.”
Conforme se observa, o sujeito passivo não logrou êxito em demonstrar a
reincorporação dos produtos devolvidos/retornados ao estoque e, desta forma, a nota
fiscal de devolução e sua escrituração no livro de Registro de Entradas serve para
evidenciar o reingresso dos produtos no estabelecimento remetente, mas não para
comprova a reincorporação ao estoque, o que permite uma nova saída tributada.
Destarte, considerando que a recorrente não comprovou as exigências previstas no
RIPI/2002, deve ser mantida a glosa promovida pela autoridade tributária.”
Verifica-se que não houve omissão, mas tão somente entendimento e valoração de
prova diversos do alegado pela embargante quanto aos documentos necessários para se
comprovar o referido direito creditório. Tratam os embargos nesta parte, de
inconformismo com o mérito da decisão, o que deve ser atacado em recurso adequado.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à questão da vedação ao alteração
de critério jurídico, nos termos do artigo 146 do CTN. Encaminhe-se ao Conselheiro
José Renato Pereira de Deus para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.182 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Tempestivos os embargos e realizado o juízo prévio de admissibilidade, passa-se à
sua análise.
Como se apura do relatório acima, foi apontada omissão quanto à questão
relacionada a suposta alteração do critério jurídico no julgamento, conforme preceitua o art. 146
do CTN.
Segundo o juízo prévio de admissibilidade, tal omissão apontada nos embargos da
contribuinte, deveria ser analisada.
Segundo a Recorrente houve mudança de critério jurídico por parte da Turma
Julgadora "a quo", na medida em que:
(...)
No caso dos autos houve erro na apuração do fato jurídico, na medida em que restou
demonstrado que a Nota Fiscal no 5143 não foi emitida por empresa optante pelo
SIMPLES, e, além disso, também houve erro na delimitação da matéria tributável, uma
vez que os dispositivos utilizados para fundamentar a glosa do crédito de IPI não se
amoldam à situação fática. Essa situação, por óbvio, macula o Despacho Decisório,
porquanto o motivo que justificou a glosa do crédito de IPI é inexistente.
No entanto, o r. acórdão recorrido, afasta a alegação da Recorrente e mantém a glosa do
crédito de IPI postulado nestes autos, por fundamento diverso daquele registrado no
Despacho Decisório, consignando que o indeferimento do crédito se justificaria pelo
fato de a Recorrente não ter escriturado, no Livro Registro de Controle da Produção e
do Estoque, o retorno dos bens relacionados na Nota Fiscal no 5143.
Todavia, o r. acórdão recorrido padece de nulidade, na medida em que manteve o
crédito tributário exigido por meio do Despacho Decisório no 863080554 por motivos
diversos daqueles que invocados pela Fiscalização. Ou seja, não há qualquer relação
entre o fundamento da glosa do crédito de IPI trazido pelo Despacho Decisório e o
fundamento utilizado pela DRJ de Juiz de Fora para manter o indeferimento parcial do
crédito pleiteado.
Sobre mudança de critério jurídico, vale transcrever os ensinamentos do i.
professor Hugo Brito de Machado Machado que, com a clarividência que lhe é peculiar expõe
seu entendimento sobre o tema:
Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente muda
de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que
qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando a
autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente
admitidas em lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento,
mediante a escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de
um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado (Hugo de Brito
Machado, Curso de Direito Tributário, 12a edição, Malheiros, 1997, p 123)
No presente caso, entendo que não houve mudança de critério jurídico, na medida
em que tanto a autoridade julgadora quanto a fiscalização analisaram a origem do crédito com
base nos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.182 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

Com efeito, todas as informações atinentes aos demonstrativos da "análise de
crédito" compõem e integram o Despacho Decisório, estando devidamente detalhados, tendo a
embargante, pelo teor dos argumentos expostos na sua manifestação de inconformidade,
compreendido de modo abrangente todos os elementos fáticos e jurídicos que ensejaram a glosa
de crédito efetuada pelo Despacho Decisório e o consequente deferimento parcial que este
proferiu para o valor pleiteado em ressarcimento.
Nesse contexto, coube à autoridade julgadora analisar o direito da Recorrente
com base nos novos fatos e fundamentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, justificando, assim, a alteração dos fundamentos para indeferir o pedido de
compensação, sem que isso acarrete em mudança de critério jurídico.
Destarte, voto por acolher os embargos da contribuinte, para sanar o vício
apontado relacionada à alegação de alteração do critério jurídico no julgamento, sem imprimir-
lhes efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital